Tribunal: TJDFT
Processo: 0734039-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734039-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA VITORIA CHAGAS TAVARES AGRAVADO: FATIMA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA, MARCOS EDUARDO TRIGO DE SANTANA, PAULO CEZAR ALONSO DECISÃO MARIA VITORIA CHAGAS TAVARES interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 165462466, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de registro c/c indenização por danos morais, movida contra FATIMA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA, MARCOS EDUARDO TRIGO DE SANTANA e PAULO CEZAR ALONSO, que indeferiu o seu pedido de reconsideração, in verbis: “Mantenho a decisão de id 155234095, por permanecerem hígidos seus fundamentos. Discordando a requerente da decisão, cabe-lhe interpor o recurso que entender cabível. Promova-se a pesquisa de endereços nos sistemas disponíveis ao juízo. Vindo, intime-se a parte requerente para indicar os endereços para novas diligências, em 10 dias.” O pedido de reconsideração, ao seu turno, foi formulado em razão da r. decisão (id. 155234095, autos originários) na qual o Juízo a quo indeferiu a tutela antecipada pleiteada pela agravante-autora, nos seguintes termos: “Retifique-se sistemicamente a posição das partes no feito, não havendo reconvenção. Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora. Recebo a inicial. Não vislumbro, por ora, a plausibilidade jurídica necessária (art. 300 do CPC) para que, sem contraditório, se determine a retirada da requerente do quadro societário da sociedade jurídica à qual alega não pertencer. Indefiro a tutela antecipada pretendida, em razão de necessidade de dilação probatória. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino: 1) Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a(s) parte(s) ré(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso tenha essa informação nos autos, sem necessidade de nova conclusão; 1.1) Caso frustradas as tentativas de citação nos endereços indicados pela parte autora e haja prévio requerimento desta, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; em seguida, intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quais já foram diligenciados e a ordem de prioridade na expedição dos mandados para os endereços encontrados, isso porque serão expedidos até 4 (quatro) mandados por vez, a fim de evitar tumulto processual e desperdício de material de consumo, bem como custos de diligências, seja pelos correios ou por oficial de justiça. Deverá, ainda, no mesmo prazo, indicá-los de forma precisa, verificando, inclusive, a correspondência dos Códigos de Endereçamento Postal (CEP) com os respectivos endereços localizados nas pesquisas. Caso a parte não seja beneficiária de gratuidade de justiça, deverá recolher as custas intermediárias de cada endereço a ser diligenciado. 1.2) Tratando-se de pessoa jurídica, caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento das diligências, intime-se o autor para apresentar a certidão simplificada da Junta Comercial do DF, com a qualificação dos sócios, a fim de viabilizar as pesquisas de endereços, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito, uma vez que a citação por edital somente poderá ser realizada após a pesquisa dos endereços dos sócios da empresa. 1.3) Caso necessária, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Nesse caso, expeça-se a carta precatória e intime-se a parte autora para distribuir no juízo deprecado, arcando com as custas da diligência. 1.4) Caso as pesquisas não tenham identificado novos endereços ou não haja êxito no cumprimento de todas as diligências nos endereços encontrados, certifique-se e expeça-se, de imediato, o edital de citação, com prazo de publicação de 20 dias. 2) Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: 2.1) vindo contestação de todos os réus, intime-se a parte autora para apresentação de réplica, no prazo de 15 dias; 2.2) caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. 3) Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. 4) Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora ou determinação de julgamento antecipado, conforme o caso. Cumpra-se. Intimem-se.” (Grifos nossos) A r. decisão supracitada, de indeferimento liminar, foi proferida em 12/4/23 e, em que pese não esteja certificado nos autos originários, extrai-se que a ciência de seu conteúdo pela agravante-autora ocorreu até 9/6/23, data da apresentação do pedido de reconsideração (id. 161533496, autos originários). Desse modo, observado que a pretensão recursal da agravante-autora é a concessão da tutela de urgência, o que foi indeferido pela r. decisão proferida em 12/4/23, e que o pedido de reconsideração não interrompe nem reabre o prazo recursal, o presente agravo de instrumento, interposto em 17/8/23, é intempestivo. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-autora, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque intempestivo, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora